Tribunal: TJES
Processo: 5001020-61.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001020-61.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON PEREIRA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001020-61.2019.8.08.0038

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
WELLINGTON PEREIRA e ADRIANA ZAVARISE PANSIERE

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
WELLINGTON PEREIRA e ADRIANA ZAVARISE PANSIERE

em face de
VIVO S.A (TELEFONICA BRASIL S.A.)
.

Alegam os autores que são usuários dos serviços de telefonia da requerida através das linhas 27 99895-2422 de titularidade do primeiro Requerente, e da linha 27 99637-5556 de titularidade da segunda Requerente e objetivando uma melhora nos serviços solicitou a migração para o Plano Vivo Família 30 GB das citadas linhas.

Em 30/10/2019, para realizar a migração foi exigido pela requerida a unificação das linhas e ao ser questionada se isso acarretaria falhas ou interrupções nas linhas telefônicas, obtiveram uma resposta negativa. Outrossim, em 31/10/2019, a ré cancelou os serviços prestados na linha 27 99637-5556, impossibilitando a segunda requerente, Adriana, de realizar ou receber qualquer ligação, envio de mensagens, impossibilitando-a de trabalhar.

Após infrutíferas tentativas de reativar os serviços na forma administrativa, ajuizaram a presente ação.

A requerida VIVO apresentou Contestação aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade
ad causam
e ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou que alinha permaneceu ativa, tendo as telas sistêmicas eficácia probatória, nao havendo que se falar em indenização.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, no valor único de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de 1% a.m. desde a citação.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega que os fatos narrados pela recorrida são da esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização. Sustenta a eficácia das telas sistêmicas e a ausência de falha na prestação dos serviços. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Os requerentes, ora recorridos, apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que os autores firmaram contrato de plano telefônico com a recorrente. Assim, têm os consumidores, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade do valor cobrado, tampouco a inexistência de falha na prestação do serviço ofertado.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Na realidade, a
ré deveria trazer aos autos prova da utilização da linha da autora, através de faturas ou de extratos que atestariam o recebimento e realização de ligações
, utilização dos dados de internet móveis, e outros, o que tinha totais condições de fazer.

Dessa forma, entendo que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, razão pela qual acolho a
pretensão dos autores, de que a linha 27 99637-5556 teve seus serviços totalmente suspensos entre 31.10.2019 e 03.12.2019, ou seja,
mais de um mês
.”

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só pelo bloqueio das linhas telefônicas, mas também pela ineficácia do atendimento aos consumidores. Ressalto que os autores dispuseram do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, sem obter êxito.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do bloqueio na linha telefônica e pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.
Tais aborrecimentos extrapolam os limites da vida cotidiana e do tolerável, expondo-a a desprazeres que saltam aos olhos, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 7.000), entendo que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos Recorridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.